Tribunal: TJSP
Processo: 2214032-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou pretensão voltada ao indeferimento de pedido de remoção de veículos e ao cancelamento de restrição imposta à sua circulação. Pretensão à reforma.
Não havendo insurgência em relação à própria penhora dos bens móveis de titularidade da empresa executada, motivos não existem para obstaculizar sua efetivação, que depende de sua

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou pretensão voltada ao indeferimento de pedido de remoção de veículos e ao cancelamento de restrição imposta à sua circulação. Pretensão à reforma.
Não havendo insurgência em relação à própria penhora dos bens móveis de titularidade da empresa executada, motivos não existem para obstaculizar sua efetivação, que depende de sua remoção da posse da devedora.
RECURSO DESPROVIDO.